Tribunal: TJES
Processo: 0008788-97.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008788-97.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: HELENA MARROQUIM DA LUZ

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
AUSENTE RECURSO DE QUALQUER DAS PARTES -
IMPETRANTE
CONSIDERADA CORRESPONSÁVEL PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DA PESSOA JURÍDICA DE QUE É SÓCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL
– SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Efetivamente
, dispõe expressamente o artigo
49-A do Código Civil,
recentemente
incluído pela Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019)

que a pessoa jurídica e seus sócios não se confunde
m
, sendo a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos

2.
O Código Tributário Nacional, por sua vez, prevê a possibilidade d
o
Fisco redirecionar a execução incluindo no polo passivo, ou seja, como executadas, algumas pessoas físicas que tenham relação com a empresa, desde que fique demonstrado que elas agiram com excesso de poderes ou praticando ato que violaram a lei, o contrato social ou os estatutos, nos termos do art. 135 do CTN.

3.
O
s sócios, como regra geral, não respondem pessoalmente, ou seja, com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade empresária, pois vigora no ordenamento o princípio da autonomia jurídica da pessoa jurídica em relação aos seus sócios. Entretanto, se o sócio praticar atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, há a utilização do instituto da personalidade jurídica de forma fraudulenta ou abusiva, podendo, portanto, ser responsabilizado pessoalmente pelos débitos da pessoa jurídica
.

4.
O

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que pode o sócio ser executado se constar o seu nome como corresponsável
na CDA (que é o caso dos autos),
independente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cabendo-lhe comprovar que não teve responsabilidade pela dívida fiscal.

5.
A impetrante, por sua vez, desincumb
iu
-se do seu ônus de
provar
a sua ausência de responsabilidade,
desconstituindo a presunção de certeza de que goza a CDA (art. 204 do CTN)
, tendo em vista que anexou aos autos
o
processo administrativo fiscal instaurado, evidenciando que, além de não ter sido apurada qualquer conduta que possa configurar excesso de poderes ou infração à lei ou ao contrato de modo a lhe acarretar responsabilização solidária nos termo
s
do art. 135, sequer consta o nome da sócia como responsável solidária
no processo administrativo
,
demonstrando, assim, o acerto do comando sentencial
.

6.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, sentença confirmada em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de remessa necessária da r. sentença de
fls. 147/
154

proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
HELENA MARROQUIM DA LUZ
, em face de suposto ato coator praticado pelo
CHEFE DA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO e do SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO
,
concedeu parcialmente a segurança pleiteada para “determinar que o crédito do auto de infração nº 2.050.396-7 seja desconsiderado para fins de emissão de CND em favor da impetrante, devendo a CND ser expedida, caso inexistam outros créditos tributários em seu desfavor”
.

Não houve interposição de recurso pelas partes.

Pois bem.

Da análise dos autos nota-se que merece ser mantida a sentença.

Sustenta a impetrante que não pode ser considerada corresponsável pelos débitos tributários da pessoa jurídica de que é sócia (MAJULIA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA.), pois não se confundem a pessoa do sócio com a sociedade de que participa.

Efetivamente
, dispõe expressamente o artigo
49-A do Código Civil,
recentemente
incluído pela Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019)
que a pessoa jurídica e seus sócios não se confundem, sendo a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos:

Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.

O Código Tributário Nacional, por sua vez, prevê a possibilidade do Fisco redirecionar a execução incluindo no polo passivo, ou seja, como executadas, algumas pessoas físicas que tenham relação com a empresa, desde que fique demonstrado que elas agiram com excesso de poderes ou praticando ato que violaram a lei, o contrato social ou os estatutos, nos termos do art. 135 do CTN:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I — as pessoas referidas no artigo anterior;

II — os mandatários, prepostos e empregados;

III — os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Assim, depreende-se que os sócios, como regra geral, não respondem pessoalmente, ou seja, com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade empresária, pois vigora no ordenamento o princípio da autonomia jurídica da pessoa jurídica em relação aos seus sócios. Entretanto, se o sócio praticar atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, há a utilização do instituto da personalidade jurídica de forma fraudulenta ou abusiva, podendo, portanto, ser responsabilizado pessoalmente pelos débitos da pessoa jurídica.

Outrossim
,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que pode o sócio ser executado se constar o seu nome como corresponsável na CDA (que é o caso dos autos), independente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cabendo-lhe comprovar que não teve responsabilidade pela dívida fiscal:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

[...] Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

A impetrante, por sua vez, desincumbiu-se do seu ônus de provar
a sua ausência de responsabilidade,
desconstituindo a presunção de certeza de que goza a CDA (art. 204 do CTN)
, tendo em vista que anexou aos autos
o
processo administrativo fiscal instaurado, evidenciando que, além de não ter sido apurada qualquer conduta que possa configurar excesso de poderes ou infração à lei ou ao contrato de modo a lhe acarretar responsabilização solidária nos termos do art. 135, sequer consta o nome da sócia como responsável solidária no processo administrativo, demonstrando, assim, o acerto do comando sentencial. No sentido:

[...] 1. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, seguindo a orientação do STJ, no sentido de que é descabido o direcionamento da execução fiscal ao sócio da pessoa jurídica quando seu nome consta da CDA, mas não lhe foi oportunizada a defesa durante o procedimento administrativo fiscal, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 100190023752, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019).

[...] 1 O entendimento jurisprudencial autoriza que a execução atinja o patrimônio do sócio apenas quando este figurar na CDA como corresponsável tributário, mas desde que haja um prévio procedimento administrativo para a referida inclusão. 2 - Embora a CDA possua presunção de legitimidade, esta pode ser afastada nos casos em que não foi oportunizado aos sócios a defesa durante o processo administrativo fiscal. [...] (TJES, Apelação Cível, 030110146104, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/08/2020).

Diante do exposto, sendo despiciendas maiores considerações,
CONFIRMO a sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de confirmar a sentença em sede de remessa necessária.